Tribunal: TJDFT
Processo: 0727603-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NO ART. 217-A, DO CÓDIGO PENAL. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Adequada a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, pois a segregação cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública.

Trata-se de conduta extremamente grave, estupro de vulnerável, em que o paciente, teria abusado sexualmente de seus dois primos menores, pelo período de seis anos, bem como teria ameaçado familiares. As circunstâncias evidenciam a periculosidade do agente e necessidade de manutenção da cautelar.

Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Ordem denegada.